Tribunal: TJPA
Processo: 0849465-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0849465-21.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DE VASCONCELOS

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO FUNERAL. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO COMPROVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. DESPESAS COM FUNERAL NÃO COMPROVADAS. RECONHECIDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO PR MORTE. NEGADO O AUXÍLIO FUNERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão por mim proferida

(ID 7206474 – fls. 1/5), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO FUNERAL. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO COMPROVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. DESPESAS COM FUNERAL NÃO COMPROVADAS. RECONHECIDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO PR MORTE. NEGADO O AUXÍLIO FUNERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.

Em suas razões (ID 7751223 – fls. 1/15), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência de direito à pensão previdenciária e a insuficiência de prova documental, pois a agravada não comprovou a constância do casamento na data do óbito. Aduz que não pode fazer despesa sem a respectiva fonte de receita. Cita entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese. Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 8290803 – fls. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que existem nos autos documentos que respaldam o pedido da agravada, sendo imperioso o
reconhecimento da constância do casamento há 41 anos e da dependência econômica da parte autora, eis que presumida, conforme dispõe a legislação.

Dos autos se extrai que consta do atestado de óbito que o falecido residia na rua 31 de março nº 261, município de Melgaço. O comprovante de residência deste endereço está registrado como sendo da Sra. Maria Miguelina Vasconcelos da Silva, a qual recebeu, juntamente com seu irmão, este terreno com edificação por doação de sua mãe, Maria da Conceição Ribeiro de Vasconcelos e do Sr. Manoel Pereira da Silva, apelada e instituidor da pensão, respectivamente. (ID 3540157 – fls.2)

Há também nos autos declaração prestada pela Sra. Maria Miguelina Vasconcelos da Silva de que a requerente reside em sua residência, localizada à rua 31 de março, 261 – Melgaço.

Assim, entendo que todos os documentos acostados demonstram com clareza que a ora apelada residia juntamente com o falecido, sendo precárias e frágeis as alegações apresentadas pelo IGEPREV, fundamentando-se evidências efêmeras.

Dessa maneira, uma vez comprovada ser a parte agravada dependente econômica do ex-segurado falecido, faz jus ao recebimento da pensão por morte, na forma da lei.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo IGEPREV, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022